Tribunal: STF
Processo: Rcl 90264
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional com fundamento na ausência de indicação de paradigma de confronto. 

    2. A parte agravante, sem qualquer menção à falta de evocação de paradigma de confronto, sustenta a aplicação errônea do art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF/1988 e a usurpação da competência do Tribunal do Júri.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, considerada a ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato atacado. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, exige que o recurso interno impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º, c/c CPP, art. 3º). 

    5. Na espécie, o agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, não manifestando irresignação quanto à apontada inviabilidade da reclamação, em razão da ausência de indicação de paradigma de confronto.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno não conhecido.